Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor do ofício anexado ao ID 21914485, intime-se o réu para informar os dados da conta bancária para a efetivação da transferência do depósito realizado nos autos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator